Tribunal: TJES
Processo: 5009881-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009881-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência, determinando à operadora a autorização, o custeio e a cobertura de internação domiciliar (home care) integral em favor do agravado, idoso com mais de 80 anos de idade, Alzheimer e após internação de 3 meses em UTI hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. A agravante alega a ausência de perfil do paciente para o serviço de
home care
, a exclusão contratual do procedimento e a não submissão ao rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve autorizar e custear a internação domiciliar (home care) integral, bem como os insumos correlatos, para paciente idoso e hipervulnerável com quadro clínico grave, diante da insuficiência do atendimento ambulatorial oferecido e da natureza do contrato de assistência à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do recurso em sede de agravo de instrumento restringe-se à aferição do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau de jurisdição, de modo a evitar indesejável supressão de instância e preservar o duplo grau de jurisdição.

4. O quadro clínico do paciente apresenta extrema gravidade e deterioração da saúde, constatando-se idade superior a 80 anos, hipervulnerabilidade e histórico de quedas, internações sucessivas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por pneumonia broncoaspirativa decorrentes da desassistência médica domiciliar após altas hospitalares.

5. O atendimento semanal domiciliar prestado anteriormente pelo Programa de Gerenciamento de Casos da operadora de saúde revela total insuficiência para suprir as demandas complexas do paciente, demonstrando a real necessidade e imprescindibilidade da internação domiciliar por home care.

6. O serviço de home care configura desdobramento natural do tratamento hospitalar contratualmente previsto, razão pela qual a operadora do plano de saúde não pode limitá-lo ou excluí-lo em abstrato.

7. A obrigação de cobertura da internação domiciliar, em substituição à internação em ambiente hospitalar, abrange o fornecimento de todos os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica à pessoa beneficiária, evitando o desvirtuamento e a subutilização do tratamento de saúde substitutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, qualificando-se como abusivas as cláusulas contratuais que excluem em abstrato a internação domiciliar indispensável para a recuperação do paciente.

2. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, abrange os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.071.680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20.06.2017, DJe 26.06.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.185.766/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12.06.2018, DJe 18.06.2018; STJ, REsp nº 2.017.759/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 69443592), nos autos da ação nº
5018846-35.2025.8.08.0024
, ajuizada por JOÃO BATISTA DA SILVA, representado por JANIRA CHAVES METZKER, sua companheira, em face da ora Agravante.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência (id. 69443592 dos autos de origem), para determinar que a Agravante autorizasse, custeasse e cobrisse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação domiciliar (home care) em favor do Agravado, conforme recomendação médica, e prestasse a assistência necessária para a manutenção da vida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo ser majorada em caso de resistência.

Irresignada, a Agravante aduz, em suas razões (id.
14398687
), em síntese, que: (i) não houve negativa de atendimento, tampouco qualquer conduta ilícita, pois o agravado não possui perfil para o tratamento em home care, mas sim para o Programa de Gerenciamento de Casos (PGC/VIVER); (ii) o tratamento home care não possui previsão contratual nem consta do rol de coberturas obrigatórias da ANS, estando expressamente excluído da obrigação da operadora; (iii) a prescrição médica não possui força vinculante para obrigar a cobertura do serviço, especialmente diante de parecer técnico e ausência de comprovação de urgência; (iv) a imposição do custeio integral do home care e dos insumos correlatos compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Decisão id.
14554262
deferindo efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno interposto no id.
15074629
, requerendo a reconsideração da decisão liminar anterior.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no id.
15710757
.

No id.
17265440
, proferi decisão monocrática exercendo juízo de retratação para revogar a decisão id.
14554262
e, em substituição, restabelecer a eficácia da decisão de primeiro grau que determinou à operadora a autorização e o custeio da internação domiciliar integral do Agravado (home care), sob pena de multa diária já fixada na origem.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5009881-43.2025.8.08.0000

Agravante:
João Batista da Silva
Agravado:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento monocraticamente esposado em decisão liminar.

Conforme relatado, a situação fática em análise revela quadro clínico grave do paciente, que é pessoa idosa, com mais de 80 anos, e hipervulnerável, com elevada deterioração de sua saúde, evidenciada por queda, complicações subsequentes, e o diagnóstico de broncopneumonia (tudo ocorrido dentro de casa e sem
home care
), que culminaram em nova internação hospitalar poucos dias após a alta hospitalar, quando ficou internado por 3 meses em UTI.

No relatório médico juntado aos autos, extrai-se que o quadro de saúde do Agravado, antes mesmo da nova internação, já indicava a necessidade de instalação de
home care.
Com mais razão ainda deve ser este implantado após as ocorrências relatadas quando o paciente teve alta da internação e ficou sem assistência médica em sua residência. O Agravado havia ficado 3 meses na UTI, e recebeu alta em 08/05/2025 e, apenas dois dias depois, em 10/05, foi novamente internado, em razão do desenvolvimento pneumonia broncoaspirativa, tendo recebido alta em 19/05/2025. Cinco dias depois, em 24/05/2025, foi necessária nova internação, em razão de complicações da pneumonia (id. 15074630).

Observa-se, portanto, que o quadro fático relatado demonstra que apenas o atendimento semanal domiciliar, que estava sendo realizado pelo Programa PGC/Viver da operadora agravada, não tem sido suficiente para suprir todas as demandas do paciente, restando demonstrada a imprescindibilidade da internação domiciliar pela modalidade
home care.

Cumpre aqui reiterar as ponderações delineadas na decisão liminar anterior, no sentido de, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e reafirmada por teste E.TJES, “
o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor”
(STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20.06.2017, DJe 26.06.2017).

Infere-se, do exposto, que à luz da Lei Federal n.º 9.656/1998 e da jurisprudência da Corte Superior, devem ser consideradas abusivas apenas as cláusulas contratuais que excluem em abstrato a internação domiciliar, “
visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente”
(STJ, AgInt no AREsp 1.185.766/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.06.2018, DJe 18.06.2018).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também já determinou que
“a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário - insumos a que ele faria jus caso estivesse internado no hospital -, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.
” (STJ. 3ª Turma. REsp 2.017.759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023 (Info 765)

Por todo o exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, para manter incólume a decisão de primeiro grau recorrida.

É como voto.